Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-18.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010113-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LARISSA AMARAL OLIVEIRA - CPF: 064.435.785-11 (ADVOGADO), JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. - CNPJ: 14.378.830/0001-61 (AGRAVANTE), JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA - CPF: 022.979.385-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
CONCORRÊNCIA PÚBLICA – INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS ATIVIDADES CONSTANTES DO CONTRATO SOCIAL E O OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO – INABILITAÇÃO NO CERTAME
–
ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA
- MEDIDA ADEQUADA – AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame.

2. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

3. A compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pela empresa licitante e o objeto da licitação somente será constatada com a instrução probatória.

4. Não tendo o Agravante preenchido o requisitos do edital, a sua inabilitação mostrou acertada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1037999-97.2019.8.11.0041 - Código 10996718, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que revogou o
decisum
que deferiu o pedido de tutela antecipada.

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, defendendo a impossibilidade da sua inabilitação no processo licitatório para a concessão da administração do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, à luz dos princípios do julgamento objetivo e da impessoalidade.

Aduz que a objetividade do julgamento significa que todas as decisões proferidas na licitação devem ser, obrigatoriamente, o resultado lógico dos elementos objetivos existentes no procedimento e no mundo real.

Argumenta que a revogação da tutela de urgência, anteriormente deferida, fundada na alegada ausência de “complexidade tecnológica” dos atestados de capacidade, é descabida.

Salienta que o Edital do certame acima referido, ao referenciar o requisito da “complexidade tecnológica”, não definiu quais os requisitos objetivos seriam utilizados para determinar se os atestados de capacidade técnica corresponderiam a essa definição, para além da área de 1.100 m2;

Enfatiza que a Administração Pública deve observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e que a revogação da tutela baseou-se em circunstâncias superadas administrativamente e incompatíveis com o ato administrativo nulo que submeteu à apreciação do Poder Judiciário.

Assevera que o mencionado edital de licitação não exigiu que os Atestados de Capacidade Técnica estivessem acompanhados dos instrumentos de constituição das empresas declarantes ou de autenticidade registral.

Afirma que os Atestados de Capacidade Técnica, por ela apresentados, comprovam mais de 20 (vinte) anos de experiência na execução de serviços, relacionados à gestão empresarial e implantação de estrutura destinada à execução de serviço de transporte rodoviário.

Sustenta que o teor dos documentos acima citados deve prevalecer sobre a análise formalista e literal das atividades econômicas discriminadas no contrato social.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido conforme id. 42441480.

O Agravante interpôs Agravo interno no ID. 45939979, com contrarrazões de ID.
51028006, o qual foi desprovido (ID. 65903495).

Apresentada contrarrazões pelo agravado em de id. 46738556.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 77208996).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

revogou o
decisum
que deferiu o pedido de tutela antecipada, cuja pretensão era a suspensão

da sua inabilitação no certame em foco, bem assim que os Recorridos se abstenham de realizar qualquer ato destinado a realizar novo processo licitatório para a concessão da administração do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A Agravante, alega em síntese, que é empresa licitante, participante da concorrência pública Edital nº 001/2018/SATIC/SINFRA, tendo como objeto a “delegação, sob o regime de concessão, da “prestação dos serviços públicos de terminal rodoviário, administração, conservação, manutenção, operação e obras de melhoria, através da exploração comercial do terminal rodoviário” do Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso”.

Assevera que, após apresentar toda a documentação, a Agravante foi inabilitada do certame sob o argumento de que o rol de atividades econômicas desempenhadas pela Agravante não previa o objeto do certame licitatório.

Assim, ingressou com a Ação anulatória, pleiteando a nulidade do ato inabilitatório em virtude de sua imediata incompatibilidade material com os princípios constitucionais e legais da ampla competitividade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, entre vários outros.

Em 07/10/2019, foi deferido o pedido liminar determinando a imediata suspensão da decisão administrativa de inabilitação da empresa ora Agravante, porém, após a apresentação de contestação pelo Agravado, sobreveio a decisão que revogou a liminar, visto que o
fumus boni iuris
de ilegalidade não prospera, porquanto a Administração não retrocedeu a uma análise/fase já realizada, e, a esta é facultado a realização de diligência em qualquer fase da licitação, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

Examinado os documentos acostados, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelo Agravado quanto ao acerto da inabilitação da empresa-agravante do certame, pois há elementos seguros nos autos acerca da incompatibilidade entre as atividades descritas no contrato social e no CNAE da empresa com o objeto da licitação.

Isto porque, o Edital de licitação, nas condições gerais de habilitação, exigia do licitante que o objeto social contivesse apenas natureza relacionada com o objeto pretendido no edital, conforme se verifica abaixo:

18.10 Habilitação Técnica

A LICITANTE deverá apresentar:

18.10.1
Atestado de capacidade técnica, podendo ser somatório, de serviços realizados com complexidade técnica operacional equivalente ou superior emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com comprovação de experiência em exploração de atividades de administração/gestão/implantação de empreendimento relacionado a atividades
comerciais e/ou industriais, condominiais, de eventos,
logística de transportes, estacionamento ou outra atividade compatível com o objeto licitado.
Devendo ser no mínimo 1.100 m2 (um mil e cem metros quadrados) a área bruta locável (ABL) de referido empreendimento.

No item 18.8.2, do referido edital, também já há menção, quanto à obrigatoriedade de o Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal ser pertinente ao ramo da atividade e compatível com o objeto do procedimento licitatório,
in verbis
:

18.8.2
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal,
se houver relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;
(Destaquei).

Analisando o Contrato Social da empresa Agravante, verifico que possui os seguintes objetivos sociais:

2. OBJETIVO SOCIAL:

a) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Intermunicipal, exceto em região metropolitana CNAE 49.22- 1/01,

b) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Interestadual CNAE 49.22-1/02,

c) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Municipal - CNAE 49.21-3/01,

d) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob regime de fretamento, Municipal - CNAE 49.29-9/01,

e) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - CNAE 49.29-9/02,

f) Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores - CNAE 45.30-7/03,

g) Serviços de Manutenção e Reparação mecânica de Veículos Automotores - CNAE 45.20-0/01,

h) Obras de Terraplanagem CNAE 43.13-4/00,

i) Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, exceto Andaimes CNAE 77.32-2/01.

j) Agência de Viagens CNAE 79.11-2/00

k) Transporte Escolar CNAE 49.24-8/00 Nota-se que, entre os objetivos sociais da pessoa jurídica Agravante não consta a prestação de serviços de gestão, administração ou manutenção, operação e obras de melhoria de terminal rodoviário, o que, a princípio, demonstra incompatibilidade com o objeto licitado.

Ademais, o CNAE da Recorrente consiste em:

• Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros:

• Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

• Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

• Obras de terraplanagem

• Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes

• Agências de viagens

• Transporte escolar

• Locação de automóveis sem motor

• Serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista.

Assim, a compatibilidade entre o ramo da atividade da Agravante com o objeto do procedimento licitatório, regulado pelo Edital n. 001/2018/SATIC/SINFRA, não foi devidamente comprovada, porque não consta, entre os seus objetivos sociais, a prestação de serviços de gestão, administração ou manutenção, operação e obras de melhoria de terminal rodoviário, oque poderá ser demonstrado em instrução probatória.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou a Impetrante, ora agravada.

Ora, se os concorrentes e também a Administração Pública se sujeitam às regras contidas no Edital, é certo que a sua inobservância importa em desclassificação.

Aliás, é cediço que o edital é lei que rege o certame e as regras previstas nela faz vinculação entre as partes, devendo ser observadas por todos, exceto que se comprove a ilegalidade da exigência, vez que desacordo com a lei regente, ou demonstrado sua abusividade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Nessa fase do procedimento licitatório, o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravante em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo os princípios da isonomia dos concorrentes e da vinculação ao instrumento convocatório.

O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

Destarte, pelo menos a
priori
, não se mostra ilegal ou abusivo o ato que inabilitou a agravante do certame, pois praticado em conformidade com as normas estipuladas no instrumento convocatório, ao qual se encontra vinculada a Administração e a agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

– PREGÃO ELETRÔNICO
– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DOCUMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS OU ARQUIVADOS EM JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO –
INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA – INABILITAÇÃO – MEDIDA ADEQUADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO –
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO DEMONSTRADO E AFASTADO EXPRESSAMENTE PELO EDITAL –
AUSÊNCIA DO REQUISITO RELATIVO AO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame, sobretudo quando ausente impugnação do seu teor a tempo e modo pelos interessados.

2. Não tendo as agravantes apresentado os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis na forma exigida pelo edital, mas apenas autenticados e publicados no Diário Oficial, correta a inabilitação das mesmas do certame, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3. O fato de serem microempresa e empresa de pequeno porte não garante às agravantes tratamento diferenciado quanto às formalidades para apresentação dos documentos exigidos no edital, sobremodo porque indemonstrada solicitação de tal tratamento a tempo e modo e porque tal benefício foi afastado justificadamente pelo instrumento convocatório, com o qual as mesmas anuíram para a participação no procedimento licitatório.

(N.U 1017467-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não

vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021